Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Processo : 0729810-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 202838135 dos autos originários n. 0723450-24.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens encontrados na residência do executado, aqui agravado: Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de ID Num. 202100219, pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado, porquanto, os bens que guarnecem a residência não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833, II, do CPC. Desta forma, caberia à parte autora indicar bens de valor vultoso ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Além disso, diante do insucesso das buscas de bens pelos sistemas disponíveis a este Juízo, dificilmente tal diligência lograria êxito. Intime-se, pois, a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção. Os agravantes alegam que os móveis que guarnecem a residência do devedor não estão sujeitos à penhora, salvo se de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correntes a um médio padrão de vida, contudo, essa circunstância deve ser aferida concretamente pelo oficial de justiça, não se podendo presumir que, em qualquer hipótese, a medida seria infrutífera. Salientam que a tentativa de penhora na residência do devedor ainda não ocorreu. Asseveram que não é possível presumir-se que “não exista bem penhoráveis na residência do agravado, ou, que obrigue que o agravante informe os bens da residência para deferir o pedido, sem que seja efetuado a averiguação do procedimento de penhora pelo oficial de justiça, sendo indevida esta presunção arguida pelo juiz a quo, de inexistência de bens penhoráveis não informado pelo agravante”. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora e avaliação de bens no endereço da agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De fato, segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PESSOA JURÍDICA. ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do executado, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos no estabelecimento do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. 3. Recurso provido. (AGI 0712333-10.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 4/12/2019, DJe 18/12/2019) No caso, o juízo singular indeferiu previamente o pedido de penhora de bens que guarnecessem a residência do agravado por considerar que a medida “se mostra inócua ao fim colimado, porquanto, os bens que guarnecem a residência não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais”. Contudo, como ainda não houve diligência na residência no executado, não é possível se afirmar que todos os bens que a guarnecem sejam impenhoráveis, máxime, se a residência é situada em região de alto padrão, como afirmam os agravantes. Daí a probabilidade de provimento do recurso. Também vejo o perigo da demora, porque o juízo a quo intimou “a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção”. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator